Tribunal: TJES
Processo: 5009801-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: ELZA MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA A ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por entidade sindical contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve autorização válida da parte autora para filiação ao sindicato e consequente legitimidade dos descontos em seu benefício previdenciário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a restituição em dobro dos valores e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida diante da alegação de inexistência de débito pela autora, conforme regra do art. 373, II, do CPC.

4. A prova apresentada pelo sindicato — termo de adesão com assinatura digital — é tecnicamente deficiente, por carecer de elementos mínimos de autenticidade como IP, geolocalização ou local de assinatura.

5. A ausência de prova válida de anuência da autora aos descontos e a constatação de que estes se iniciaram antes da data da suposta filiação indicam vício na formalização da relação jurídica e configuram prática abusiva, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

6. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente dolo, conforme precedentes do STJ.

7. A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de contratação, caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional, observando os princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e da reparação integral do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova válida de autorização da parte autora para descontos em seu benefício previdenciário inviabiliza a cobrança e configura prática abusiva.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando caracterizada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto não autorizado em proventos de pessoa idosa enseja dano moral indenizável, dada a repercussão patrimonial e pessoal da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Voto-Vista Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; TJES, Ap. Cív. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câm. Cív., j. 07.06.2022, DJe 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009801-80.2024.8.08.0011

APELANTE
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

APELADA: ELZA MARIA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical em razão da sentença de Id 15214760, em que o
MM Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” ajuizada por Elza Maria de Souza, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

No recurso de Id 15214761, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que a filiação ocorreu de forma legítima, de modo que os descontos nos proventos da autora foram legítimos, não havendo que se falar em restituição de indébito ou em condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer que a devolução seja feita de forma simples e que a indenização por danos extrapatrimoniais seja reduzida.

Extrai-se da inicial (Id 15214083) que a autora é beneficiária de pensão por morte pelo INSS e que percebeu descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição SINSIAPI”, no valor de R$34,81 (trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Narra, contudo, que jamais contratou os serviços de tal instituição.

Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Todavia, verifico que o Sindicato não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu apresentar prova cabal de que a parte Apelada autorizou validamente os descontos.

Isto porque, do termo de autorização disposto em documento de Id 15214751 consta apenas assinatura digital com uma chave e horário, sem endereço de IP, geolocalização ou indicação de local, ou seja, observa-se a ausência de elementos técnicos mínimos capazes de ensejar a autenticidade do documento.

Ademais, embora conste no mencionado termo que a adesão se deu em 27/07/2022, os descontos nos proventos da autora se iniciaram em outubro de 2021, antes mesmo que a suposta filiação fosse firmada.

Considerando que a validade da assinatura digital e da biometria depende de provas robustas de autenticidade, que não foram apresentadas, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, restou configurada a prática abusiva por parte do Sindicato.

Desta forma, imperioso reconhecer a nulidade dos descontos e o consequente dever de restituir os valores pagos indevidamente.

Acerca do tema, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Sindicato não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, mesmo que não se observe má-fé no caso em tela, resta caracterizada a leviandade do SINDINAPI, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Ressalto que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem, ainda, ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, em R$3.000,00 (três mil reais), é razoável e proporcional ao caso.

Logo, impositiva a manutenção da sentença em sua integralidade.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento),
totalizando 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator